Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721861-88.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FLÁVIO CLEVERSON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÕES DOLOSAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E PROVAS DELAS DERIVADAS. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, embora a denúncia anônima tenha sido o ponto de partida para a busca domiciliar, outras condições corroboraram para a conclusão da verossimilhança da existência da situação de flagrante delito. Nesse quadro, entende-se que as circunstâncias prévias configuraram elementos indiciários bastantes do flagrante delito, enquadrando-se, pois, a hipótese, na ressalva constitucional de inviolabilidade domiciliar. Desse modo, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi legal, sendo por consequência livre de nulidades as provas dele derivadas. 2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, aduzindo a nulidade da busca e apreensão, diante da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. Aponta a inexistência de fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar; b) artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso VII, ambos do CPP, defendendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Destaca a ilicitude das provas constantes dos autos, porquanto derivadas de busca domiciliar ilegal; c) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial avaliada negativamente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, por contrariedade à inviolabilidade de domicílio, haja vista que a entrada na sua residência se deu sem autorização judicial, situação de urgência ou qualquer outra razão válida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 157, caput, e § 1o, 240, § 1o, e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49717515): “(...) Na hipótese, a prova oral dos autos demonstra que os policiais militares que participaram da operação receberam denúncia anônima indicando a existência de negociação de produtos de origem ilícita no local dos fatos e afirmando que havia um veículo Ecosport em frente que seria de um dos agentes que estaria negociando produtos furtados no interior do lote. (IDs 45499634 - Pág. 1/2 e 45499857/59). Nada obstante, esse não foi o único fator que levou os agentes a constatarem a existência de flagrante delito. De fato, eles afirmaram que ao chegarem no local apontado, observaram um veículo Ecosport vermelho estacionado, e verificaram que o automóvel estava envolvido em duas ocorrências de furtos à residência; além de terem observado a presença de objetos diversos colocados recentemente no lote, dentre eles um tampão de som automotivo personalizado; tais circunstâncias reforçavam a credibilidade da notícia crime apresentada. Não bastasse, também identificaram pelo forte odor que vinha do interior do imóvel, que havia pessoas fumando maconha no local, situação que por si só, seria suficiente para justificar a entrada no local. Assim, embora a denúncia anônima tenha sido o ponto de partida para a busca domiciliar, as outras circunstâncias apontadas, corroboraram para a conclusão da verossimilhança da existência da situação de flagrante. Nesse quadro, entende-se que as circunstâncias prévias configuraram elementos indiciários bastantes do flagrante delito, enquadrando-se pois a hipótese, na ressalva constitucional de inviolabilidade domiciliar. Desse modo, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi legal, sendo por consequência livre de nulidades as provas dele derivadas. (...) Com relação ao corréu Flávio, este sustentou que chegou em casa praticamente junto com a polícia e que foi “Japão” quem teria deixado os objetos apreendidos em sua residência para ele ver, mas que não tinha conhecimento de que eram produto de crime. Alegou ter afirmado aos policiais que tudo era seu, pois, eles queriam levar seu filho. Disse que parecia que a polícia estava fazendo campana e que Ozierton é seu cunhado e o estava esperando no local, para irem a uma chácara no Corumbá (ID 45499891/2). Do mesmo modo, a versão de Flávio se mostra inverosímil e dissociada das demais provas dos autos. Como visto, houve denúncia anônima de que estava ocorrendo na residência de Flávio a negociação de produtos de origem ilícita, ao chegarem ao local não apenas ele estava lá como vários objetos produtos de furto foram encontrados em sua propriedade; alguns relacionados a furto em residência e outro a furto em veículo. Além disso, como visto, ele estava na companhia de indivíduo cujo veículo foi usado em dois delitos dessa espécie. Tais circunstâncias são suficientes para amparar sua condenação pelo delito de receptação por duas vezes." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor” (AgRg no REsp 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021